Tribunal: TRF3
Processo: 5032972-14.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
526/775)

5032972-14.2021.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032972-14.2021.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO VICTORIA - SP192202-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

- Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

- Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, porquanto o julgado foi coerente ao pontuar que a atividade principal da sociedade empresária é o comércio de veículos automotores, sendo representante da marca Citröen, e que eventuais trocas de óleo davam-se em caráter secundário, a tornar prescindível o recolhimento da TCFA.

- Tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, descabidos se mostram os embargos de declaração.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032972-14.2021.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO VICTORIA - SP192202-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA em face do acórdão unânime lavrado por esta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa redigida nos seguintes termos:

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA - CONCESSIONÁRIA AUTOMOTIVA - COMÉRCIO DE VEÍCULOS - ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO POTENCIALMENTE POLUIDORA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame.

- Trata-se de ação ajuizada por concessionária de veículos visando à declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, com fundamento na ausência de enquadramento da atividade exercida como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.

- Sentença julgou improcedente a pretensão por entender que a troca de óleo lubrificante, parte dos serviços realizados pela autora, enquadra-se no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981, sujeitando-a ao pagamento da TCFA.

II. Questão em discussão.

- Discute-se a legitimidade da cobrança da TCFA sobre empresa cuja atividade principal é a revenda de veículos, sendo a troca de óleo realizada de forma eventual e secundária, sem enquadramento nas atividades de alto potencial poluidor previstas no Anexo VIII da Lei n. 6.938/1981.

III. Razões de decidir.

- A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ambiental pelo IBAMA, conforme previsto no art. 17-B da Lei n. 6.938/1981, com redação dada pela Lei n. 10.165/2000. O sujeito passivo da TCFA é aquele que exerce atividades potencialmente poluidoras, listadas no Anexo VIII da referida lei.

- A autora é concessionária de veículos, cuja atividade principal é a comercialização de automóveis novos e usados, além de serviços de manutenção e reparação. A troca de óleo lubrificante é realizada de forma eventual e acessória, vinculada à manutenção dos veículos vendidos, não sendo atividade autônoma ou preponderante. Precedentes.

- Sentença reformada para julgar procedente o pedido de ausência de relação jurídico-tributária entre a autora e o IBAMA.

- Honorários advocatícios fixados em favor da parte autora, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo.

- Apelação provida.

Em embargos de declaração opostos no id 350258438 o IBAMA alega, em síntese, que a empresa realiza armazenamento de óleo, o que a sujeita ao TCFA conforme disposto na legislação. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o aresto embargado.

Contrarrazões no id 352211715.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Na espécie, não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso saneador, sobressaindo unicamente o intento da parte de alterar o comando judicial que lhe foi desfavorável.

Com efeito, constou no decisum que a sociedade empresária tem como atividade o comércio de veículos, sendo representante da marca Citröen, e que eventuais trocas de óleo são realizadas de forma secundária. Por conseguinte, por ser a TCFA exigida de acordo com a atividade preponderante, na espécie era descabida a imposição tributária.

Portanto, verifica-se que não há omissões no acórdão embargado, mas tão somente discordância da parte com o conteúdo do pronunciamento jurisdicional.

A peça recursal deixa transparecer que o intuito da embargante não é obter o saneamento do julgado, mas sim a sua reforma. Porém, o fato de a lei assegurar às partes um expediente de natureza saneadora, de aprimoramento do julgado, não significa que seu emprego possa se dar ao bel prazer daquele a quem desagrada a decisão proferida. Há que se agir com critério: se a parte embargante almeja a rediscussão de sua pretensão, que se valha dos meios idôneos para tanto, pois que a via eleita não se presta para esse desiderato.

Em suma, a decisão está robustamente fundamentada. Não há vícios a serem sanados e tampouco o que ser emendado: se é a reforma do julgado que busca a recorrente, para isto não se prestam os embargos declaratórios, pena de se aviltar a sua razão ontológica.

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

- Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

- Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, porquanto o julgado foi coerente ao pontuar que a atividade principal da sociedade empresária é o comércio de veículos automotores, sendo representante da marca Citröen, e que eventuais trocas de óleo davam-se em caráter secundário, a tornar prescindível o recolhimento da TCFA.

- Tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, descabidos se mostram os embargos de declaração.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão